Tribunal: TRF3
Processo: 5010160-83.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
78/549)

5010160-83.2022.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010160-83.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA INEZ MONTEIRO ALVES DO CARMO

ADVOGADO do(a) APELADO: AUREO ARNALDO AMSTALDEN - SP223924-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO COMUM. ANOTAÇÃO EM CTPS. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a averbação dos períodos e a implantação do benefício desde a data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se as anotações na CTPS constituem prova suficiente do tempo de serviço comum, independentemente de registro no CNIS; (ii) se está configurada a especialidade do labor por exposição a agentes biológicos em ambiente de saúde, mediante apresentação de PPP; (iii) se a indicação de uso de EPI descaracteriza a nocividade dos agentes biológicos; e (iv) se tem cabimento a alegação de vedação à conversão do tempo especial para períodos posteriores à Emenda Constitucional no 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) sem rasuras ou vícios formais goza de presunção relativa de veracidade, constituindo prova plena do vínculo empregatício e do tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), consoante a Súmula 75 da Turma Nacional de Uniformização (TNU). O ônus de comprovar eventual fraude recai sobre o INSS.

4. A caracterização da atividade especial por exposição a agentes biológicos possui natureza qualitativa, sendo inerente às rotinas de profissionais da área da saúde em ambiente clínico e hospitalar. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento hábil e suficiente para a comprovação, cuja validade não é afastada pela ausência de comprovação documental dos poderes de representação de seu signatário, militando em favor do documento presunção de legitimidade.

5. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 664.335 (Tema 555 da Repercussão Geral), o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) só afasta a especialidade se neutralizar totalmente a nocividade. Por construção jurisprudencial, a eficácia do EPI não elide o risco absoluto de contágio e de acidentes inerentes à exposição a agentes biológicos, subsistindo o direito à contagem diferenciada do tempo de serviço.

6. A alegação da autarquia quanto à vedação à conversão do tempo especial para períodos posteriores à Emenda Constitucional no 103/2019 não tem cabimento no caso concreto, visto que a própria sentença já limitou expressamente o reconhecimento da especialidade e a sua consequente conversão à data limite de 13/11/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS desprovida.

Tese de julgamento: “1. A CTPS sem defeito formal goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, independentemente de anotação no CNIS. 2. A exposição a agentes biológicos no ambiente de saúde possui avaliação qualitativa, cuja nocividade não é elidida pelo uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI).”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, 496, I e § 3o, I, 1.012, § 1o, V; Decreto no 2.172/97.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 490; STF, Tema 555; TNU, Súmula 75.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010160-83.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: AUREO ARNALDO AMSTALDEN - SP223924-A

APELADO: MARIA INEZ MONTEIRO ALVES DO CARMO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a sentença (Id. 279952090) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial por MARIA INEZ MONTEIRO ALVES DO CARMO para condená-lo a reconhecer o período de trabalho comum de 01/07/1991 a 02/06/1992, bem como a reconhecer e converter em comum o tempo de serviço prestado em condições especiais entre 1997 e 2019, nas funções de auxiliar e técnica de enfermagem em diversas instituições de saúde, determinando a implantação do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a Data da Entrada do Requerimento (DER) em 18/04/2022, com a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

Em suas razões recursais (Id. 279952093), o INSS pugna, preliminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao apelo e pela submissão da sentença ao reexame necessário. No mérito, sustenta a impossibilidade de cômputo do labor comum, ao argumento de que a anotação na CTPS não possui correspondência no CNIS. Quanto ao tempo especial, alega que a descrição das atividades não atende às exigências do Decreto no 2.172/97, limitando-se a uma menção genérica aos agentes biológicos; o uso de EPI eficaz; e vício formal no PPP emitido pela Prefeitura de Mauá pela ausência de comprovação de que o signatário possuía poderes de representação. Subsidiariamente, pleiteia a observância da vedação à conversão do tempo especial para períodos posteriores à Emenda Constitucional no 103/2019.

Com as contrarrazões (Id. 279952097), nas quais a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Recebo o recurso de apelação interposto pelo INSS, haja vista a presença dos pressupostos processuais de admissibilidade.

2. DO PEDIDO DE SUBMISSÃO À REMESSA NECESSÁRIA

O INSS requer, em suas razões recursais, que a sentença seja submetida ao reexame necessário, sob o argumento de que se trata de condenação ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, o que atrairia a incidência da Súmula 490 do STJ.

Sem razão a autarquia.

Nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias. Contudo, o § 3o, I, do mesmo dispositivo legal, dispensa expressamente o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação da Súmula 490 nos casos em que, mesmo sendo a sentença ilíquida, seja possível aferir, mediante simples cálculo aritmético ou pela lógica do razoável, que o valor da condenação não excede o patamar legal de dispensa.

No caso dos autos, a sentença condenou o INSS à concessão de benefício previdenciário cuja DIB foi fixada na DER (18/04/2022). Considerando o período transcorrido entre a DER e a prolação da sentença, é evidente que o montante dos atrasados não excede o limite legal de 1.000 salários-mínimos.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório. Assim, indefiro o pedido submissão da sentença à remessa necessária formulado pelo INSS.

3. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, indefiro-o. O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 1.012, § 1o, V, que a apelação terá efeito apenas devolutivo quando interposta contra sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, começando a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. No caso, a sentença deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a imediata implantação do benefício, dada a sua natureza alimentar. Não vislumbro risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a excepcional suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ademais, com o julgamento do mérito recursal nesta oportunidade, a análise do pleito suspensivo resta prejudicada.

4. DOMÉRITO RECURSAL

4.1. Do Tempo de Serviço Comum

A autarquia insurge-se contra o reconhecimento do período de 01/07/1991 a 02/06/1992, correspondente ao vínculo mantido com a empresa Comercial BM Ltda., sob o argumento de que as informações não constam no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e carecem de outro início de prova material.

A irresignação não prospera. A documentação carreada aos autos demonstra que a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) da parte autora (Id. 279952068, p. 11 e seguintes) não apresenta rasuras ou indicativos de fraude. Ao revés, o documento está com as páginas numeradas e ordenadas, além de conter anotações regulares de alterações salariais, anotações de férias, contribuição sindical e recolhimentos de FGTS relativos à referida empregadora.

Nesse cenário, aplica-se o entendimento consubstanciado na Súmula 75 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), segundo a qual “A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)”. O ônus de infirmar a idoneidade do documento recai sobre o INSS, que não apresentou qualquer prova em sentido contrário, não podendo a segurada ser prejudicada por eventual desídia do empregador no repasse de informações aos sistemas governamentais. A sentença deve ser mantida neste ponto.

4.2. Da Atividade Especial

A controvérsia reside no reconhecimento da especialidade dos seguintes períodos:

18/08/1997 a 13/02/1998, 20/02/1998 a 12/10/1999, 25/10/1999 a 23/10/2000, 31/10/2000 a 30/10/2002, 21/07/2004 a 20/07/2006, 21/07/2006 a 20/07/2008, 11/08/2008 a 05/05/2009 e 06/05/2009 a 04/04/2011 – Prefeitura Municipal de Mauá, nas funções de auxiliar de enfermagem e auxiliar de enfermagem socorrista(PPP em Id. 279952069, p. 20-21).

01/10/2003 a 31/03/2004 – Prefeitura Municipal de Diadema, na função de auxiliar de enfermagem (Id. 279952069, p. 15-16).

04/04/2011 a 31/03/2012 – Associação Paulista, na função de auxiliar de enfermagem (Id. 279952069, p. 12-13).

06/06/2011 a 13/11/2019 – Instituto do Servidor (IAMSPE), na função de técnica de enfermagem (Id. 279952069, p. 05-10).

18/09/2006 a 13/11/2019 – Fundação do ABC, na função de técnica de enfermagem (Id. 279952069, p. 02-03).

O INSS alega que a descrição inserta nos laudos é genérica e não satisfaz a exigência do código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 (contato permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou manuseio de materiais contaminados).

Sem razão, contudo. A apelada exerceu as funções de técnica e auxiliar de enfermagem nas referidas instituições de saúde. A avaliação da exposição a agentes biológicos ostenta natureza qualitativa. O contato direto com pacientes enfermos, secreções, fluidos corporais e o manuseio constante de materiais médico-hospitalares possivelmente contaminados são elementos intrínsecos e indissociáveis da rotina dos profissionais de enfermagem, enquadrando-se com perfeição na hipótese normativa protetiva, independentemente de os formulários não repetirem literalmente a redação do regulamento.

Relativamente aos períodos laborados na Prefeitura Municipal de Mauá, a autarquia aponta suposto vício formal no PPP pela ausência de comprovação de que o subscritor do documento detinha poderes de representação do ente. A alegação carece de fundamento jurídico. O Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido e assinado por representante do empregador (público ou privado) goza de presunção de legitimidade e veracidade. Não existe exigência legal de que o segurado instrua o requerimento com atos de nomeação ou procurações de agentes de Recursos Humanos da empresa ou órgão público para conferir validade ao documento. Caberia ao INSS o ônus de provar eventual falsidade ideológica ou ilegitimidade do signatário, providência da qual não se desincumbiu.

Ainda sobre o labor especial, a alegação de que a indicação de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz a partir de 03/12/1998 afastaria a nocividade deve ser rechaçada. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335 (Tema 555 da Repercussão Geral), fixou a tese de que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão de aposentadoria especial, fazendo ressalva expressa apenas quanto ao agente ruído.

No entanto, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a referida tese não afasta a especialidade nos casos de exposição a agentes biológicos. Isso porque a utilização de equipamentos de proteção (como luvas, máscaras ou aventais) não tem o condão de elidir, de forma absoluta, o risco de contágio ou de acidentes com materiais perfurocortantes inerentes ao ambiente de saúde. Assim, por força dessa ressalva jurisprudencial, a mera informação de uso de EPI não descaracteriza a nocividade, subsistindo o direito à contagem diferenciada.

4.3. Da Conversão de Tempo Especial após a EC 103/2019

Em caráter subsidiário, a autarquia requer a observância da vedação à conversão de tempo de serviço especial em comum para os períodos laborados após a promulgação da Emenda Constitucional no 103/2019. Ocorre que a alegação não tem cabimento no caso concreto, visto que a própria sentença já limitou expressamente o reconhecimento da especialidade e a sua consequente conversão à data limite de 13/11/2019, não havendo qualquer provimento desfavorável à autarquia neste particular que mereça reparo.

4.4. Do Preenchimento dos Requisitos para a Aposentadoria

Mantidos os períodos comuns e especiais reconhecidos pelo juízo de origem, a parte autora preenche os requisitos legais atinentes à carência e ao tempo de contribuição vigentes à época do requerimento administrativo. Correta, portanto, a sentença que concedeu a Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

5. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

6. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal e a Súmula 111 do STJ.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Mantida a sentença de procedência, fica confirmada a tutela de urgência anteriormente deferida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO COMUM. ANOTAÇÃO EM CTPS. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a averbação dos períodos e a implantação do benefício desde a data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se as anotações na CTPS constituem prova suficiente do tempo de serviço comum, independentemente de registro no CNIS; (ii) se está configurada a especialidade do labor por exposição a agentes biológicos em ambiente de saúde, mediante apresentação de PPP; (iii) se a indicação de uso de EPI descaracteriza a nocividade dos agentes biológicos; e (iv) se tem cabimento a alegação de vedação à conversão do tempo especial para períodos posteriores à Emenda Constitucional no 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) sem rasuras ou vícios formais goza de presunção relativa de veracidade, constituindo prova plena do vínculo empregatício e do tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), consoante a Súmula 75 da Turma Nacional de Uniformização (TNU). O ônus de comprovar eventual fraude recai sobre o INSS.

4. A caracterização da atividade especial por exposição a agentes biológicos possui natureza qualitativa, sendo inerente às rotinas de profissionais da área da saúde em ambiente clínico e hospitalar. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento hábil e suficiente para a comprovação, cuja validade não é afastada pela ausência de comprovação documental dos poderes de representação de seu signatário, militando em favor do documento presunção de legitimidade.

5. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 664.335 (Tema 555 da Repercussão Geral), o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) só afasta a especialidade se neutralizar totalmente a nocividade. Por construção jurisprudencial, a eficácia do EPI não elide o risco absoluto de contágio e de acidentes inerentes à exposição a agentes biológicos, subsistindo o direito à contagem diferenciada do tempo de serviço.

6. A alegação da autarquia quanto à vedação à conversão do tempo especial para períodos posteriores à Emenda Constitucional no 103/2019 não tem cabimento no caso concreto, visto que a própria sentença já limitou expressamente o reconhecimento da especialidade e a sua consequente conversão à data limite de 13/11/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS desprovida.

Tese de julgamento: “1. A CTPS sem defeito formal goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, independentemente de anotação no CNIS. 2. A exposição a agentes biológicos no ambiente de saúde possui avaliação qualitativa, cuja nocividade não é elidida pelo uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI).”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, 496, I e § 3o, I, 1.012, § 1o, V; Decreto no 2.172/97.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 490; STF, Tema 555; TNU, Súmula 75.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão